Tribunal: TJSP
Processo: 2252963-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. pedido de Assistência judiciária gratuita. Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do agravante no caso concreto. Agravante é pessoa jurídica sem fins lucrativos e de caráter beneficente – demonstrado déficit milionário. Precedentes desta C. Corte.
R. decisão agravada reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252963-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA e SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
PROGRAMA DE ATANÇÃO SAUDE FAMILIA, é agravada CAMILA DE LIMA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.325 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252963-06.2019.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1001705-61.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (13a Vara de Fazenda Pública)
AGRAVANTES:
SPDM
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
MEDICINA,
SPDM
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
PROGRAMA DE ATANÇÃO SAUDE FAMILIA
AGRAVADO: CAMILA DE LIMA DO NASCIMENTO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Alberto Alonso Muñoz
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. Comprovada a hipossuficiência
econômico-financeira do agravante no caso concreto. Agravante é
pessoa jurídica sem fins lucrativos e de caráter beneficente
demonstrado déficit milionário. Precedentes desta C. Corte.
R. decisão agravada reformada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA contra r. decisão interlocutória
proferida ação pelo rito comum que lhe moveu CAMILA DE LIMA DO
NASCIMENTO.
A r. decisão vergastada e a decisão de embargos declaratórios
que a integra, proferidas pelo MM. Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da
Capital possuem o seguinte teor, verbis:
“Vistos em saneador.
Trata-se de Ação de indenização por danos morais e estéticos movida por
CAMILA DE LIMA DO NASCIMENTO em face de HOSPITAL MUNICIPAL
PROFESSOR DOUTOR ALÍPIO CORREA NETT (HOSPITAL MUNICIPAL
HERMELINO MATARAZZO).
Partes legítimas e bem representadas.
Passo à análise das preliminares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Primeiramente, cumpre rejeitar a preliminar de falta d pressuposto
processual, uma vez que, o Hospital Municipal Professor
Doutor Alípio Correa Netto, embora desprovido de personalidade jurídica,
encontra-se vinculado à Autarquia Hospitalar Municipal, por força do que
prevê a Lei no 13.271/2002, detentora de personalidade jurídica e patrimônios
próprios, razão pela qual, observando, inclusive, que a defesa ofertada a fls.
142/156, já foi ofertada em seu nome, determino, apenas que a serventia
retifique o polo passivo do corréu HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR
DOUTOR ALÍPIO CORREA NETTO para fazer constar AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL. Anote-se.
No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida a fls.
144/148 e a fls. 226/227, anoto que serão apreciadas por ocasião da prolação
da sentença.
Sem mais preliminares a apreciar, nem nulidades a sanear.
Processo formalmente em ordem, dou-o por saneado e estabilizo a
demanda a partir de agora.
O ponto controvertido da lide consiste em saber se inadequado o
atendimento hospitalar recebido pela autora, por quem foi prestado e em qual
dependência do nosocômio, e se há nexo causal entre referida conduta e as
sequelas físicas e psicológicas em si apresentadas.
Para elucidar tais pontos, defiro a prova pericial requerida a fls. 321, bem
como a testemunhal (fls. 321 e 326) a ser colhida em momento oportuno.
Antes disso, indefiro o pedido de gratuidade processual formulado pela
corré a fls. 243 e reiterado a fls. 321, uma vez que tal benefício restringe-se às
hipóteses em que a pessoa jurídica comprova sua não distribuição de lucros
ou o seu ATUAL estado de crise, o que não se observa, por óbvio, ser nenhum
destes o seu caso.
Nomeio ao encargo de perito o Dr. Adriano Marques de Almeida.
Intime-se o expert (adrianomarquesdealmeida@gmail.com)
para estimativa de seus honorários.
Com a resposta, intime-se a corré SPDM para depósito, em 15 (quinze)
dias, sob pena de preclusão.
Sem prejuízo, as partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar
quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após o devido preparo, ao Jurisperito para início dos trabalhos, com
entrega do laudo em 30 (trinta) dias.
AS PARTES E SEUS ASSISTENTES TÉCNICOS DEVEM
SER INTIMADAS DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
Registro que as partes, por força do princípio da boa-fé processual e na
vida ética de modo geral de qualquer ser humano deverão colaborar com a
perícia. Caso venham a omitir-se, a presunção probatória, fica desde já
registrado, será contrária à sua pretensão.
Com a vinda do respectivo laudo, dê-se vista às partes para manifestações.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intime-se.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
Vistos.
Fls. 340/344: Conheço os presentes embargos, eis que tempestivos. No
mérito, é caso de rejeição. Com efeito, a decisão embargada não é omissa,
contraditória ou obscura, uma vez que houve fundamentação adequada na
decisão que saneou o processo e indeferiu os benefícios da assistência jurídica
gratuita. O que se constata, na realidade, é a intenção nítida da ora
embargante na reforma do teor da decisão impugnada, ao que não se presta a
via de impugnação utilizada, devendo a parte se valer dos recursos adequados
para manifestar o seu inconformismo. Confira-se o entendimento
jurisprudencial: "Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil".
(STJ, ED no Resp 437.380, rel. Menezes Direito, j. 20/04/05). Destarte,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se a decisão tal
como lançada.
Intime-se.”
Assevera o agravante, em suma, que não possui condições de
arcar com as custas do processo pois é entidade sem fins lucrativos e de
caráter beneficente e encontra-se há anos com déficits milionários em suas
contas anuais. Aponta balanços contábeis de 2016 com déficit de R$
24.610.886,53, 2017 com déficit de R$ 17.698.705,82 e 2018 com déficit de
R$ 36.270.489,77, que demonstram a plausibilidade do direito. Já o dano de
difícil reparação, por sua vez, surge no fato de que em não sendo concedido o
efeito ativo ao presente recurso, a associação agravante terá que
imediatamente depositar os honorários periciais estimados, além das demais
custas e honorários advocatícios, valores estes que serão retirados dos
recursos do SUS e, ao final, não serão reembolsados, causando consequências
negativas à agravante.
Objetiva a concessão da justiça gratuita e requer “concessão de
tutela antecipada recursal, haja vista a possibilidade de acarretar à
associação agravante prejuízos irreparáveis e de difícil reparação” (fls. 15)
e, ao final, seja provido o recurso, concedendo-se a gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
Concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls.
87/92).
Foi apresentada contraminuta (fls. 96/102).
É o breve relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a r. decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
O recurso merece provimento, pelos motivos que passo a
expor.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF/88, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, portanto, “a assistência judiciária gratuita deve
ser reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para efeito
de custear as despesas processuais” (Apel. 2102225-11.2016.8.26.0000
Rel. Exmo. Des. Spoladore Dominguez j. 27.07.2016).
O art. 98 do CPC/2015 preceitua que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
Nesse passo, de acordo com o §2o do art. 99 do Código de
Processo Civil de 2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça
gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Importa salientar que o §3o do art. 99 do CPC/2015 preceitua
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”; no entanto, verificando o MM. Juízo “a
quo” que não há nos autos elementos que evidenciem a existência dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deverá determinar que o
requerente comprove o preenchimento de tais requisitos.
No caso em tela, o Juízo Singular, após análise dos documentos
anexados aos autos principais entendeu que não havia elementos
evidenciando a existência dos pressupostos legais para a concessão integral
da gratuidade de justiça, eis que “tal benefício restringe-se às hipóteses em
que a pessoa jurídica comprova sua não distribuição de lucros ou o seu
ATUAL estado de crise, o que não se observa, por óbvio, ser nenhum destes o
seu caso.” (fls. 77 dos autos deste agravo).
Em que pese o entendimento do Juízo Singular, verifico, em
análise perfunctória que razão assiste à ora agravante ao apontar a
necessidade da concessão da justiça gratuita em seu favor, notadamente por
se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, de intuito beneficente, com
demonstração de prejuízos de dezenas de milhões de reais em seus balanços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
contábeis.
A ora agravante SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA em data recente obteve a
concessão da justiça gratuita por decisão desta C. Câmara em sede de agravo
de instrumento, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIDA À CORRÉ - PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS E DE CARÁTER BENEFICENTE - DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS
INFORMANDO
DÉFICIT
CONSIDERÁVEL

ADMISSIBILIDADE Para a concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica é
imprescindível a comprovação da incapacidade de arcar com custas processuais -
Ônus do qual a agravante se desincumbiu, mediante demonstração contábil de
prejuízos - Desequilíbrio financeiro que, no caso, justifica a concessão da benesse -
Agravo provido.
(...) Vale dizer, em se tratando de pessoa jurídica, não basta à demonstração da
hipossuficiência econômica apenas a declaração prevista no artigo 99, § 3o, do
N.C.P.C., presunção esta, aliás, restrita às pessoas naturais, também não
servindo para presumi-la, tão somente o fato de se tratar de entidade sem fins
lucrativos e de caráter beneficente.
Impõe-se à pessoa jurídica o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com
custas e despesas do processo em razão de situação de desequilíbrio financeiro.
(...) antes de indeferir a benesse, cumpria ao magistrado ter oferecido à parte
oportunidade para apresentar demonstrativos contábeis atualizados que
confirmassem a presença dos referidos pressupostos, mormente porque, no caso,
os elementos então apresentados conduziam à razoável suposição de que
estariam efetivamente presentes.
Não obstante, a recorrente juntou balanços atualizados neste recurso e o mais
recente, elaborado em 2018, informa déficit de R$ 24.610.886,53 (fls. 97), o que
confirma seu desequilíbrio econômico-financeiro que, ao que se pode
depreender, vem se agravando desde o ano de 2015 - o que não surpreende, pois
atua em convênio com o S.U.S. (fls. 315/319 - principais) cujos repasses são
notoriamente insuficientes para a cobertura dos custos de atendimento médico-
hospitalar.
Isto posto, impõe-se a reforma da r. decisão objurgada, concedendo-se
a Justiça Gratuita à agravante (...)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151599-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão
da Serra - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro:
09/11/2018)
Observo que o dado transcrito no precedente supracitado aponta
prejuízo nas contas da agravante da ordem de 24 milhões de reais para o ano
de 2018, mesmo dado que consta do demonstrativo de fls. 70 deste agravo.
Aponta nas presentes razões recursais que sua situação financeira em 2019
veio a se deteriorar ainda mais, o que é crível.
Considero demonstrado que o recorrente, ao menos por ora, não
reúne recursos para suportar as custas e despesas processuais, de sorte que é
de se deferir o benefício da Justiça Gratuita a ela.
Assim, inclusive para manter a coerência dos julgados
recentes deste C. Órgão Fracionário, reputo que é o caso de prover o
presente recurso e conceder a justiça gratuita à ora agravante tanto em 1o.
Grau quanto em 2o. Grau nesta fase processual,
Ressalte-se que a subsistência da benesse pode voltar à baila, em
oportuna impugnação da parte contrária, com eventual reexame do tema, à
luz de novos dados probatórios, que poderão ensejar a modificação desta
decisão ou revogação do benefício.
Nesse giro, o art. 100 do CPC/2015 dispõe que, no caso de
deferimento do pedido, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252963-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão do seu curso”.
O agravante está sujeito, inclusive, se o caso, à aplicação da
penalidade prevista no parágrafo único do art. 100 CPC/2015 que dispõe:
“Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver
deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual
ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Essa a observação que se
impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
agravante, com observação, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora